Tribunal: TJMT
Processo: 0017009-67.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017009-67.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FRANCIS HAIMY MIRANDA PEREIRA - CPF: 034.735.141-79 (APELANTE), CLEBER PAIXAO DE ANDRADE MASCARENHAS - CPF: 651.424.031-34 (VÍTIMA), DURVAL BORGES CASSIMIRO - CPF: 490.888.909-00 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – ADUZIDA A INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA JUDICIALIZADA HARMÔNICA – REQUERIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, § 4o, II, DO DIPLOMA REPRESSIVO – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – ACOLHIMENTO –
AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL OU DE IDÔNEO AUTO DE CONSTATAÇÃO – PRESENÇA DOS VESTÍGIOS – INSUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Indevida a absolvição por insuficiência de provas quando houver nos autos
satisfatória existência de provas para lastrearem a condenação, notadamente as circunstâncias fáticas que permearam a prisão em flagrante, o depoimento dos policiais civis, e a posse das
res furtivae
.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que, à incidência da qualificadora delineada no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, exige-se, por imperativo legal, exame de corpo de delito, direto ou indireto, para a comprovação do rompimento de obstáculo, admitindo-se a prova indireta somente nas hipóteses de não existirem vestígios ou em caso de desaparecimento deles.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francis Haimy Miranda Pereira

objetivando a reforma da sentença do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou a 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário, pela suposta prática do delito de furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal).

A defesa almeja a formalização do decreto absolutório em relação ao delito patrimonial, à conta da insuficiência de provas aptas à condenação. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora prevista no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, invocando o princípio
in dubio pro reo
, assim como o artigo 158 do Código de Processo Penal. Por fim, prequestiona a matéria constitucional e legal correlata.

A acusação, em contrarrazões, rebate as alegações postas, dando pelo acerto da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Francis Haimy Miranda Pereira

foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 155, §4o, II, do Código Penal. Ao final da marcha processual, o réu foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo que o dia-multa foi fixado em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Contextualiza a inicial acusatória que no dia 06 de dezembro de 2018, por volta das 15h, na 1a Delegacia da Polícia Civil de Rondonópolis/MT, o denunciado subtraiu para si duas rodas de motocicleta, que se encontravam guarnecidas no referido órgão público, tendo escalado o muro da Delegacia para a consumação do delito.

Descreve a denúncia que a Polícia Judiciária Civil foi contatada por populares, os quais noticiaram que o réu havia escalado o muro e subtraído peças de motocicletas. Após diligências realizadas, os investigadores encontraram o denunciado na posse dos bens subtraídos, nas proximidades da Delegacia, tendo sido então realizada a sua prisão em flagrante.

Inconformada,
a defesa pretende que seja reformada a sentença quanto à condenação do réu pela prática do delito patrimonial, ante a alegada ausência de provas e, subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora descrita no art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal.

A pretensão absolutória não merece acolhimento.

Em primeiro lugar, cumpre registrar que a materialidade delitiva se encontra inequívoca, à vista do auto de prisão em flagrante delito (id. 13435978, p. 01), do boletim de ocorrência (id. 13432470, p. 01/02), do auto de avaliação indireta (id. 13434466, p. 01)) e de toda prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria é inconteste. Verifica-se que os depoimentos dos policiais militares em juízo corroboram os elementos de informação reunidos no curso da fase administrativa da persecução penal.

Genildo Facincani da Silva,
responsável pelo setor de veículos apreendidos, quando ouvido em juízo, declarou que o pátio da delegacia é invadido com frequência para que peças de veículos ou até motos inteiras sejam furtadas. Relatou que no dia dos fatos estava fazendo a vigilância, quando observou uma pessoa pulando o muro do pátio e subtraindo rodas de motocicleta. Em seguida, solicitou aos policiais responsáveis pelo setor de roubos e furtos que fizessem rondas nas imediações, o que foi feito e resultou na localização do réu no próprio quarteirão da delegacia. Com o réu foram encontradas duas rodas de motocicleta, sendo certo que outras peças ficaram no pátio, local onde a moto estava sendo desmontada.

Por fim,
Genildo
afirmou que não pôde precisar a fisionomia do réu, mas que visualizou a estatura, compleição física e vestes do denunciado, bem como sobrepesou o fato da prisão do réu ter ocorrido quase que imediatamente após o furto.

No mesmo sentido,
Jhonatan Pereira Rodrigues
asseverou à autoridade judiciária que na época dos fatos já tinha conhecimento de que alguém estava furtando objetos do pátio da delegacia e, apesar de não ter certeza sobre a autoria daqueles furtos, tem certeza da autoria em relação aos fatos apurados nestes autos.

A testemunha afirmou que recebeu uma ligação de
Genildo
e foi informado de que um sujeito havia pulado o muro do pátio da delegacia após subtrair duas rodas. Narrou que deu uma volta na quadra e avistou o recorrente em frente a uma casa localizada em um matagal, momento em que notou as rodas jogadas próximas a ele. Relatou que apesar de ter negado a autoria do crime em um primeiro momento, o réu assumiu ter cometido o crime em sede policial, alegando ser usuário de drogas.

O réu
Francis Haimy Miranda Pereira
,

quando interrogado em sede judicial, relatou que realmente estava no local dos fatos, mas estava fumando e bebendo, sem condições de discernir o que estava acontecendo. Declarou que viu um rapaz deixando as rodas no meio do mato para ir comprar drogas. Entretanto, ao ser interrogado pela primeira vez em sede policial, o réu declarou ter visto alguém furtando as rodas do pátio policial, e afirmou ter guardado as rodas furtadas em troca de dinheiro.

Apesar de ter negado a autoria do delito, a declaração do réu se encontra completamente isolada nos autos, não sendo suficiente para dar azo à pretensão absolutória, mormente pelas contradições apresentadas entre seus depoimentos em sede policial e judicial.

Enumeradas as provas, verifica-se que as circunstâncias fáticas que permearam a prisão em flagrante possibilitam chegar à mesma conclusão alinhada na sentença, tendo em vista a demonstração satisfatória da existência e suficiência de provas que lastreiam a condenação, que se encontra amparada nos harmônicos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Enfatize-se, no ponto, que se encontra pacificado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de grande valia, pois, sendo agentes públicos, é desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo.

Constata-se que as provas demonstram de forma robusta a autoria delitiva do apelante. Diante disso,
mantém-se a responsabilização penal do acusado
.

Ademais, verifica-se que o juízo de primeiro grau reconheceu a forma qualificada do delito à conta da hipótese descrita no art. 155, § 4o, II (escalada), do CP, mesmo não havendo perícia a demonstrar sua efetiva ocorrência. Segundo a autoridade de primeiro grau, a qualificadora “
restou devidamente caracterizada nos autos, em especial pelas declarações da testemunha Genivaldo Gacincani da Silva, que afirmou ter visualizado o réu pular o muro da Delegacia de Polícia para evadir do local
”.

Sucede que esta Corte, encampando entendimento do Superior Tribunal de Justiça, passou a reconhecer, via de regra, a imprescindibilidade do exame pericial para certificar a escalada empregada pelo agente.

Aliás, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal exige exame pericial, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direito, o que não restou explicitado nos autos
” (HC 508.935/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

No presente caso não há notícia da impossibilidade de realização de exame de corpo de delito, circunstância que obsta a pretendida valoração supletiva da prova testemunhal à comprovação da escalada. Assim, de rigor a desclassificação para a forma simples do delito (art. 155,
caput
, do CP).

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira etapa do cálculo, inexiste desvalor a ser atribuído aos vetores constantes do art. 59 do CP, pelo que fixa-se a pena-base no mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

Na segunda fase do cálculo, não há circunstância agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Assim, mantém-se a pena mínima.

Por fim, na terceira fase dosimétrica não existe qualquer causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso, de sorte que se torna definitiva a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário.

Conserva-se o regime inicial aberto, a luz do artigo 33, §2o, “c” do Código Penal.

Mantém-se a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por restarem preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CP em sua totalidade pois, além da ausência de violência ou grave ameaça na conduta perpetrada, a fixação da pena inferior a 04 (quatro) anos, a primariedade de
Francis Haimy
e as circunstâncias judiciais favoráveis permitem a substituição da pena privativa de liberdade em
01 (uma) restritiva de direitos
, consistente em prestação de serviços à comunidade (art. 46 do Código Penal), nos moldes a serem definidos pelo juízo da execução penal.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de
Francis Haimy Miranda Pereira
para desclassificar a imputação de furto qualificado para a modalidade simples do crime patrimonial (art. 155,
caput
, do Código Penal), aplicando ao acusado a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, devendo a pena privativa de liberdade ser substituída pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, além de 10 (dez) dias-multa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020